Tribunal: TJDFT
Processo: 0710503-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710503-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J &amp; J HATICO INDUSTRIA DE MOVEIS E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP AGRAVADO: DF-COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA. - EPP, DF IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, ROGENILDO AUGUSTO LIMA, DENTAL SELECT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por J &amp; J HATICO INDÚSTRIA DE MÓVEIS E CONSTRUÇÕES - EIRELI - EPP (demandante) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor de DENTAL SELECT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS EIRELI – ME, ora agravada, processo n. 0710045-10.2020.8.07.0015, na qual não acolheu pedido de penhora de bens, em face da não preclusão do AGI 0738427-24.2021.8.07.0000. Diante da informação de nova decisão proferida na origem, a parte agravante foi intimada a se manifestar sobre a persistência do interesse recursal deduzido no presente agravo de instrumento. Por meio da petição de ID 35070993, a agravante noticia a perda do interesse recursal e requer a desistência do agravo. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e nego seguimento ao presente recurso. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 10 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator